Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos à execução. Ação autônoma que serve como opção de defesa da parte demandada em processo executivo, mas que, de regra, não tem efeito suspensivo (art. 919 CPC). Excepcionalmente, poderá o julgador conceder efeito suspensivo aos embargos à execução desde que o requeira o embargante e venham cumulativamente atendidas as exigências de que (a) esteja garantida a execução por penhora, depósito ou caução e (b) demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória (art. 919, § 1o, CPC).
2. A execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, de modo que não se mostra possível a desejada atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. Recurso conhecido e desprovido.